Tribunal: STF
Processo: PPE 1004
Classe: PPE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de pedido de prisão preventiva para fins de extradição, formulado pela Interpol, em desfavor de RODOLFO ROBERTO RAFFAULT, cidadão argentino, filho de Adela Vitoria Bario, nascido aos 08.08.1976, em Resistencia, na Argentina, documento de identidade argentino nº 25.464.837 e CPF nº 714.798.861-22.
    2. Segundo a Notificação de Difusão Vermelha registrada sob o nº A-4091/5-2021, que instrui o pedido, o estrangeiro contra quem se pleiteia a medida é considerado fugitivo e está sendo procurado para responder a processo penal na Argentina, para responder a processo penal por crime de homicídio, tendo como vitima Sergio Damián AGUIRRE. 
    Ainda de acordo com a narrativa em questão, contra o procurado, há ordem de prisão de n° 07-04-001270-17/00, expedida em 20 de outubro de 2017 pelo 4° Juizado de Garantias do Departamento Judicial de Avellaneda (Argentina).
    3. Os fatos imputados ao extraditando estão sumariamente descritos nos seguintes termos (fl. 12):
    No Lar Camino a la Vida, Rodolfo Roberto RAFFAULT em meio a uma discussão e em um cenário de luta que mantinha com Sergio Damián AGUIRRE e com o propósito de causar danos à sua saúde, aplicou um golpe em seu rosto fazendo com que o antes mencionado caísse e batesse com a cabeça na borda de cerâmica de um degrau de uma construção tipo palco do referido local, causando-lhe com suas ações um traumatismo craniano que acabou por causar sua morte, sendo que o meio que o produziu o referido traumatismo - golpe com punho - desferido pelo foragido RAFFAULT, não deveria causar razoavelmente a morte do Sr. AGUIRRE.
    4. Conforme se afirma, esses delitos estão previstos no art. 45, 62, inciso 2°, e 81, inciso 1°, seção "B" do Código Penal da Nação Argentina, encontrando correspondência na legislação brasileira nos tipos penais previstos artigo 129, §3° do Código Penal pátrio (lesão corporal seguida de morte).
    É o relatório. Decido. 
    5. Considerando a urgência do requerimento, tendo em vista o risco de fuga do futuro extraditando, encaminharei os autos para manifestação do Ministério Público após a decisão.
    6. A Lei 13.445/2017 (Lei de Migração), em seu art. 84, dispõe, sem grifos no original, que: 
    Art. 84. Em caso de urgência, o Estado interessado na extradição poderá, previamente ou conjuntamente com a formalização do pedido extradicional, requerer, por via diplomática ou por meio de autoridade central do Poder Executivo, prisão cautelar com o objetivo de assegurar a executoriedade da medida de extradição que, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta Lei ou em tratado, deverá representar à autoridade judicial competente, ouvido previamente o Ministério Público Federal. 
    7. Em análise preambular do caso, como é própria desta fase processual, verifico que os fatos em razão dos quais o representado tem contra si, no país requerente, mandado de prisão expedido, estão tipificados, em tese, no artigo 129, §3° do Código Penal pátrio (lesão corporal seguida de morte).
    8. Ainda em juízo de delibação, depreendo estarem preenchidos os requisitos necessários à prisão preventiva para a extradição, seja os da Lei 13.445/2017, seja os do Decreto nº 4975, de 30 de janeiro de 2004, que internalizou o Acordo entre os Estados Partes do MERCOSUL.
    9. A prisão preventiva, preceituada no art. 84 da normativa de regência, in casu, é indispensável, seja para assegurar a ordem pública, seja para evitar o risco de fuga e assegurar a implementação do pleito formulado pelo Estado estrangeiro, pois, consoante emerge da inicial, é imputado ao estrangeiro crime grave (lesão corporal seguida de morte).
    Ainda em juízo de delibação, não depreendo qualquer óbice à prisão preventiva para a extradição, por não visualizar neste exame hipóteses impeditivas previstas no art. 82 da Lei 13.445/2017.
    11. As medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, não se mostram condizentes com a condição de foragido internacional, que vem se furtando da persecução penal de seu país de origem, pela suposta prática de lesão corporal gravíssima.
    12. Portanto, atendidos os requisitos do art. 84 da Lei 13.445/2017, defiro o pedido, para decretar a prisão preventiva de RODOLFO ROBERTO RAFFAULT, acima qualificado.
    13. Expeça-se o respectivo mandado de prisão, a ser encaminhado com urgência, ao plantão da INTERPOL no Brasil, nos moldes indicados às fls. 7/8. Caso não haja estrutura necessária para a custódia do estrangeiro na Superintendência da Polícia Federal do local em que venha a ser detido, autorizo, desde logo, sua transferência a unidade penitenciária federal ou estadual compatível com a manutenção de preso provisório.
    14. Determino à autoridade policial que, caso o extraditando não seja encontrado no local indicado nestes autos, obtenha a informação do novo paradeiro diretamente junto ao Ministério da Justiça ou junto aos policiais chilenos da respectiva Embaixada. Quando cumprido o mandado, esta Corte deverá ser imediatamente comunicada de sua execução.
    15. Vindo a notícia da efetivação da prisão, comunique-se imediatamente ao Ministério da Justiça e à Missão Diplomática da Argentina, para providências no sentido de formalizar o pedido de extradição no prazo de 40 (quarenta) dias, conforme exigência do art. 29, inciso 4, do referido Acordo entre os Estados Partes do MERCOSUL.
    16. Esta decisão somente deverá ser publicada após juntada aos autos a informação de cumprimento da medida aqui deferida, o que fica desde logo determinado.
                Brasília, 11 de outubro 2021.
 Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente